Tribunal: STF
Processo: ARE 1389040
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DAS EXEQUENTES. CONCESSÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR N° 92/2002 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ESTADO DO PARANÁ: INOCORRÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO DAS EXQUENTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE DÁ PROVIMENTO”. (eDOC 17)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI, e 37, II, do texto constitucional e ao julgado no tema 697 da repercussão geral. (eDOC 32) 



    Nas razões recursais, alega-se que, no caso, não houve afronta ao princípio do concurso público e que o que se pleiteia é o pagamento de quotas de prêmio de produtividade, e não o reenquadramento funcional. 



    Argumenta-se, ainda, que o acórdão recorrido violou o instituto da coisa julgada, visto que o cumprimento de sentença se funda em sentença coletiva transitada em julgado.



    Aduz-se que:



    “[...] os recorrentes (ou os geradores de pensão), antes de terem sido enquadrados no cargo de Auditor Fiscal, ocupavam os cargos de Agente Fiscal, lotados no referido Grupo Ocupacional TAF. Por força de tal circunstância, é inegável que, o direito ao recebimento do prêmio de produtividade, reconhecido na sentença exequenda e protegido pelo manto da coisa julgada, lhes é devido desde a década de 70.” (eDOC 32, p. 30)



    As recorrentes, após a interposição do agravo contra decisão de inadmissibilidade, peticionaram requerendo a suspensão da tramitação até a resolução de mérito na ADI nº 5.510 (eDOC 83).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que o Tribunal de origem entendeu que as recorrentes não seriam “auditoras fiscais”, pois não teriam ingressado na carreira por meio de concurso público, mas por transposição, já que, originalmente, ocupavam o cargo de “agente fiscal”, razão pela qual não seriam partes legítimas para a execução do crédito reconhecido em sentença coletiva. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Estabelecidas essas pertinentes premissas jurisprudenciais, verifica-se que as exequentes/apelantes não são auditores fiscais que ingressaram mediante concurso público específico, pois foram alçadas a esse cargo por transposição, já que, originalmente, eram detentoras do cargo de agente fiscal, razão pela qual são partes ilegítimas para postular o pagamento do referido crédito.



    E, conforme o entendimento que restou consolidado, os auditores fiscais que foram alçados a esse cargo por meio de transposição – e não concurso público específico – realmente não possuem legitimidade para executar a sentença coletiva.



    Isso porque, conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal, no Incidente de Inconstitucionalidade n° 315.883-8/01, a transposição de cargos realizada pelo artigo 156, e §2° da caput Lei n° 92/2002, não ocorreu de forma constitucional.



    O fundamento, para assim ter se entendido, foi no sentido de que o artigo 37, II, da Constituição Federal, veda o aproveitamento de servidor público em carreira diversa daquela para a qual prestou concurso público, não sendo possível, sob o fundamento de reestruturar a carreira, fazer-se a transposição de cargos, cujos requisitos para a investidura sejam diversos.



    Ressalte-se que, mesmo que o julgamento do referido incidente não tivesse sido realizado por esta Corte, essa mesma orientação poderia ser aplicada ao caso, uma vez que a Súmula Vinculante n° 43 é enfática ao prever que: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”.



    Prosseguindo, mostra-se importante esclarecer que, diversamente do que foi alegado pelas apelantes, o reconhecimento de sua ilegitimidade para a execução individual não caracteriza, de forma alguma, ofensa à coisa julgada.



    Segundo o artigo 337, §4°, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada. E, conforme define o §2°, do mesmo dispositivo, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    Ocorre que, na ação coletiva n° 824/2005, somente foi analisado o direito de paridade entre auditores fiscais ativos e aposentados, não tendo havido qualquer discussão sobre o direito de recebimento das quotas do fundo de participação, pelos agentes que alcançaram o cargo por meio de transposição.



    Como elucida a doutrina, a execução individual de sentença coletiva, diferentemente do processo tradicional, constitui um verdadeiro processo de habilitação, denominado por Cândido Rangel Dinamarco de uma vez que liquidação imprópria, ‘não precisam comprovar apenas o quantum debeatur, mas a própria condição de vítima do evento reconhecido na sentença (ou de sucessor de uma vítima), uma vez que a sentença condenatória não identifica cada uma das vítimas do evento.’



    Ademais, cabe aqui registrar o julgamento do Agravo de Instrumento n° 1.017.845-1, oriundo da própria ação coletiva n° 824/2005, na qual o colegiado da 6ª Câmara Cível, deste Tribunal, determinou a extinção do cumprimento de sentença em relação a todos os agentes fiscais que tenham sido alçados a esse cargo por meio de transposição.



    (...)



    Por essas razões, não tendo as apelantes ingressado nos cargos de auditores fiscais mediante concurso público específico, pois originariamente eram agentes fiscais, é forçoso manter o reconhecimento de ilegitimidade para a execução do julgado que declarou apenas aos auditores fiscais o direito à quota excedente do prêmio de produtividade (…).” (eDOC 17, p. 5-7)



    Observa-se que a matéria debatida nestes autos corresponde à questão debatida nos autos da ADI 5.510 (Rel. Min. Roberto Barroso), relativa à constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. Destaca-se, ainda, que, naqueles autos, foi indeferida a medida liminar pleiteada contra os dispositivos legais impugnados, em virtude da ausência dos pressupostos necessários para o seu deferimento.



    Dessa forma, diante da correlação existente entre o objeto da ADI e o objeto do recurso extraordinário, faz-se necessário o sobrestamento do presente feito até que seja concluído o julgamento da mencionada ação direta.



    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.258.687, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.05.2020; ARE 1.263.533, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05.05.2020; ARE 1.223.753, de minha relatoria, DJe 06.02.2020; RE 1.246.139, Rel. Min Luiz Fux, DJe 16.12.2019; e ARE 1.236.397, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.11.2019; ARE 1.369.940, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05.09.2022; e ARE 1.354.354, de minha relatoria, DJe 03.05.2022. 



    Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 5.510/PR.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente